Tribunal: TJES
Processo: 5005621-93.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005621-93.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENISE SANTOS DA SILVA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INADMISSÃO
POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO.

PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTES
.
REGULARIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada.

2. É dado ao prestador demandado promover reajustes consideradas as faixas etárias de seus contratantes, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1715798/RS) concluído que o reajuste de mensalidade de plano de saúde (coletivo, individual ou familiar) fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

3. O contrato entabulado entre as partes, como bem destacou a sentença combatida, contempla previsão de reajuste quando o usuário completa 44 e 59 anos apenas, sendo, assim, somente duas as faixas etárias objeto de reajustes - sétima e décima. As seis primeiras faixas apresentavam custo mensal de R$89,02, da sétima à nona R$217,24 e a décima/última R$530,06. O valor reajustado na última faixa não é superior a seis vezes o valor da primeira, e a variação entre a sétima e a décima (R$530,06/R$217,24 = 2,4399 – 1 = 1,4399 = 143,99%) não é superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima (R$217,24/ R$89,02 = 2,4403 - 1= 1,4403 = 144,03%), carecendo de amparo a irresignação.

4. Apelo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5005621-93.2021.8.08.0021

APELANTE: DENISE SANTOS DA SILVA

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

JUÍZA: DRª. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE D
OS SANTOS

VOTO

Cuida-se de recurso interposto em razão de sentença (id nº 6039131) que julgou improcedente o pleito autoral de revisão de contrato de plano de saúde.

Alegou a recorrente, em suma, tal como na exordial, que “o aumento foi aleatório; sem fundamento à tamanha majoração; muito além da inflação do período. É dizer, se compararmos aos outros aumentos, por outras faixas etárias, mostra-se inescusável que o incremento é desnivelado. Sequer houve uma diluição do reajuste; algo como que feito para afastar os indivíduos, que mais necessitam, e que para eles ‘oneram os custos do plano’”.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante.

Conforme narrado na exordial, e ratificado em sede recursal, é a autora beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, tendo sofrido aumento de mensalidade no valor correspondente a 144% em virtude de mudança da faixa etária, reajuste que entende desarrazoado.

Dúvida não há quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º.

Ainda que tomada tal condição, a legislação de regência não permite concluir em favor da recorrente, pois não verificado descumprimento pela parte demandada.

É dado ao prestador demandado promover reajustes consideradas as faixas etárias de seus contratantes, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1715798/RS) concluído que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde (coletivo, individual ou familiar) fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

A leitura do artigo 3°, II, da Resolução nº 63/2003, da ANS, segundo a referida Corte, deve atentar ao “sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias".

Variação acumulada, portanto, seria a divisão entre o valor final e o valor inicial, excluindo-se o valor de base.

O contrato entabulado entre as partes, como bem destacou a sentença combatida, contempla previsão de reajuste quando o usuário completa 44 e 59 anos apenas, sendo, assim, somente duas as faixas etárias objeto de reajustes - sétima e décima. As seis primeiras faixas apresentavam custo mensal de R$89,02, da sétima à nona R$217,24 e a décima/última R$530,06.

O valor reajustado na última faixa não é superior a seis vezes o valor da primeira, e a variação entre a sétima e a décima (R$530,06/R$217,24 = 2,4399 – 1 = 1,4399 = 143,99%) não é superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima (R$217,24/ R$89,02 = 2,4403 - 1= 1,4403 = 144,03%), carecendo de amparo a irresignação.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo mantendo irretocada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC, eis que fixados em sentença em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE D
OS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar majorar os honorários advocatícios, eis que fixados em sentença em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.